Tribunal: STF
Processo: Rcl 78617
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo — MPSP para garantir a observância da Súmula Vinculante 26 pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.



    O MPSP narra que o STJ desproveu agravo regimental interposto contra decisão que, no Habeas Corpus — HC 978.585/SP, concedeu a ordem para obstar a exigência fundamentada de exame criminológico, esvaziando a eficácia da Súmula Vinculante 26.



    Afirma que a decisão reclamada descumpriu a Súmula Vinculante 26, tendo em vista que a decisão do juízo de origem estava plenamente fundamentada e inexistia flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal.



    Expõe que Daniel Bruno da Silva, reincidente, cumpre longa pena pela prática de crimes graves (roubo majorado, corrupção de menor e furtos em concurso de crimes com múltiplas qualificadoras), com falta disciplinar a indicar histórico prisional conturbado. 



    Aduz que a gravidade do crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa é incompatível com a experimentação de prematura progressão de regime, com o risco de recidiva e ainda mais vítimas, com todos os consectários traumáticos e sociais decorrentes.



    Desse modo, afirma que foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica para saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social.



    Sustenta que a decisão está em plena harmonia com o enunciado da Súmula Vinculante 26, que pacificou a possibilidade de ser determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, para o fim de avaliar os requisitos para a progressão de regime de cumprimento de pena.



    Argumenta que, no caso em tela, desponta claro que o manejo da reclamação se faz indispensável, pois o Superior Tribunal de Justiça obstou a realização do exame criminológico por decisão que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que entende como únicos possíveis para a fundamentação da determinação de se realizar o referido exame.



    Assevera que houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar na prática a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, requer:



    [...] após regular processamento, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia (doc. 1, p. 12).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    Reclamação Constitucional. Execução Penal. Progressão de regime. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 26. Exigência de exame criminológico adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Realização do exame criminológico para progressão de regime passou a ser obrigatória com a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024. Aplicação imediata da norma processual penal. Princípio tempus regit actum. Parecer pela procedência da Reclamação. (doc. 15, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assinalo que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF autoriza o relator a julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal.



     



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    A reclamação merece procedência.



    No caso sob análise, o beneficiário do ato reclamado, condenado a 9 anos, 2 meses e 18 dias de reclusão, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP, que julgou procedente agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, nestes termos:



    [...]



    Partindo de tais premissas, verifica-se que, em concreto, a determinação da realização do exame criminológico era mesmo de rigor.



    Isso porque, não bastasse a determinação legal, trata-se de sentenciado que cumpre pena de 09 anos, 02 meses e 18 dias meses de reclusão, pela prática de furto e roubo, além de registrar infração disciplinar de natureza grave (fls. 18/21).



    Nessa conjuntura, importante lembrar que a gravidade dos crimes ou a grande quantidade de pena a cumprir não impedem a progressão de regime, mas servem de critério para um rigorismo maior na avaliação do requisito subjetivo.



    Com efeito, impossível promover um corte na ordem dos eventos. Cego seria o apartamento dos fatos que ensejaram a condenação e a respectiva pena; temerário seria simplesmente fadar ao esquecimento os censuráveis eventos que resultaram na execução da reprimenda. São, pois, indissociáveis, ao menos para a profunda e necessária análise do mérito à progressão de regime.



    Acerca do tema, a melhor doutrina:



    A violência empregada, a maneira de execução, a motivação e outras circunstâncias do crime podem constituir motivos suficientes para a determinação do exame criminológico. Trata-se de dados concretos e essenciais, vinculados diretamente à gênese e à execução do delito, razão da condenação e da aplicação da pena privativa de liberdade em execução, que podem se mostrar de significativa importância, em alguns casos, para a prognose sobre a adaptação do condenado ao regime prisional menos restritivo. É delirante da lógica, da ordem jurídica e da realidade a ideia de que durante a execução vedada estaria qualquer ponderação a respeito do crime praticado, devendo se ater o juiz, sempre, ao comportamento carcerário do condenado, como se fosse razoável, justo e natural dissociar, de forma absoluta, a consequência da causa, a pena do crime e o homem de suas ações” (Mirabete, Julio Fabbrini. Execução Penal: comentários à Lei 7.210 de 11-7-1984/ Julio Fabbrini Mirabete, Renato N. Fabbrini — 12. Ed. — Revista e atualizada — São Paulo: Atlas, 2014. fls. 465).



    Sendo assim, de rigor a realização de exame criminológico, não só por imperativo legal, como alhures assentado, mas também porque a sociedade não está obrigada a conviver, de maneira precipitada, com quem não tem comprovadamente, sem qualquer dúvida, condições para usufruir de nova oportunidade. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, a fim de cassar a r. decisão atacada e determinar o retorno do sentenciado ao regime anterior e a realização de exame criminológico para posterior análise do pedido de progressão ao regime semiaberto (doc. 8, pp. 20-22).



    Posteriormente, o Ministro Relator do HC 978.585/SP, do STJ, concedeu a ordem de habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame criminológico.



    Essa decisão foi confirmada em acórdão com a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSIÇÃO LEGAL. LEI N. 14.343/2024. NORMA DE CARÁTER PENAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA. PREVALÊNCIA DO ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA N. 439 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. No que tange às execuções penais referentes a delitos cometidos anteriormente à promulgação da Lei n. 14.843/2024, permanece hígida a disposição do enunciado da Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessária a indicação de aspectos concretos, relativos ao desconto da reprimenda imposta, os quais subsidiem a determinação de realização do exame criminológico, o que não ocorre na hipótese dos autos, dado que o Magistrado de primeira instância se limitou a apontar aspectos alheios à execução da pena e infrações disciplinares longínquas. 



    2. Agravo regimental não provido. (doc. 9, p. 67).



    Nesse contexto, conforme se verifica, o STJ entendeu ausentes elementos concretos recentes ocorridos durante a execução da pena que justificassem a realização do exame criminológico.



    O TJSP, por sua vez, justificou a necessidade da realização do exame criminológico, ressaltando que o reeducando praticara furto e roubo, além de registrar falta disciplinar de natureza grave.



    Salientou, ainda, não estar a sociedade obrigada a conviver, de maneira precipitada, com quem não tem, comprovadamente, sem qualquer dúvida, condições para usufruir de nova oportunidade.



    Observo, assim, que o TJSP, considerando as peculiaridades do caso concreto, apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reeducando está pronto para ser beneficiado com a progressão de regime. De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido (Rcl 74.548 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/3/2025).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. (a) A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. (b) O enunciado 26 da Súmula Vinculante não proibiu a determinação de prévia realização do exame criminológico, para análise do cabimento da progressão de regime. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 



    2. In casu, verifica-se que a decisão que determinou a realização do exame criminológico encontra-se fundamentada em elementos concretos dos autos, não se podendo falar em ausência de fundamentação do decisum ora impugnado. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental (Rcl 63.371 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. REEXAME DAS PREMISSAS QUE EMBASAM A DECISÃO RECLAMADA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. Arts. 1.021, §1º e 317, § 1º, do RISTF.



    2. A existência de fundamentação idônea a justificar realização de exame criminológico voltado a aferir a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime afasta a alegada violação à Súmula Vinculante 26 desta Corte.



    3. A Reclamação não é via adequada a promover debate acerca das premissas fáticas que fundamentam o ato reclamado. 



    4. Agravo regimental desprovido (Rcl 45.183 AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 



    2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 28.775 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/5/2018).



    Portanto, o ato reclamado violou a Súmula Vinculante 26, segundo a qual:



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para cassar o acórdão reclamado (HC 978.585/SP, do STJ) e restabelecer o acórdão proferido nos autos do Agravo em Execução Penal 0017816-77.2024.8.26.0996, do TJSP, que determinou a realização do exame criminológico.



    Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, ao TJSP e ao Juízo do Departamento Estadual de Execução Criminal — 5ª Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator